Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Previdenciário e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Pretensão oriunda de entidade fechada de previdência privada. Aviamento em face de participante do plano de benefícios. Objeto. Recomposição de parcelas referentes à reserva matemática. Inclusão, na remuneração da participante e na base de cálculo das contribuições destinadas à entidade, com reflexo na suplementação de aposentadoria, de horas extras reconhecidas judicialmente. Asseguração no ambiente de ação trabalhista. Alteração da base de cálculo da contribuição afetada à beneficiária. Recomposição de suplementações dos benefícios previdenciários. Plano de complementação de aposentadoria. Recálculo do benefício. Pretensão de cobrança das diferenças decorrentes de recolhimentos promovidos a menor. Prescrição Quinquenal (Súmulas 291 e 427, STJ). Parcela única. Situação pontual que não dispõe sobre diferenças de complementação de benefícios. Prazo prescricional. Termo inicial. Trânsito em julgado da ação trabalhista. Fato gerador do direito invocado. Detectação. Parcela única. Deflagração da pretensão. Teoria da actio nata (CC, Art. 189). Prescrição. Prazo implementado. Fundo de direito. Prescrição pronunciada. Fase cognitiva do Processo principal extinta com julgamento de mérito (CPC, Artigo 487, inc. II). Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de cobrança de complemento de contribuições afetas à participante e destinadas a fundo de previdência privada, saneando o processo, dentre outras resoluções, entendera, na linha das Súmulas no 291 e 427/STJ, que as demandas de cobrança de parcelas referentes à reserva matemática adicional não se sujeitam à prescrição do fundo de direito quanto às contribuições devidas, assentando, outrossim, que, em tendo a entidade de previdência privada manejado interpelação apta a interromper a prescrição, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal seria a data do aviamento do aludido procedimento de natureza especial, e não o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista que assegurara, à participante do plano e ré, a inclusão, na base de cálculo das contribuições destinadas à entidade, com reflexo na suplementação de aposentadoria, de horas extras reconhecidas judicialmente que passaram a integrar sua remuneração.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição do implemento da prescrição do fundo de direito derivado de contribuições previdenciárias complementares devidas por participante de plano de previdência privada complementar, decorrentes do fato de que, em ambiente judicial, obtivera majoração de suas verbas remuneratórias mediante agregação de horas extras prestadas com habitualidade, refletindo no salário de contribuição e no consequente cálculo da suplementação de aposentadoria afeta à entidade previdenciária, demandando complemento das contribuições vertidas à formação da correspondente reserva matemática.

III. Razões de decidir
3. Aprescriçãotem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), funcionando, pois, como instrumento de pacificação social e estabilização das relações obrigacionais, evitando que se eternizem em descompasso com o princípio da segurança jurídica.
4. O prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão e incremento de benefício previdenciário fomentado por entidade fechada de previdência privada, com pedido de pagamento pela diferença paga a menor, é quinquenal (STJ, Súmula 291), sujeitando-se a idêntico prazo a pretensão de cobrança advinda da entidade visando o complemento da reserva matemática adicional decorrente da majoração da remuneração e salário de contribuição, com reflexo na suplementação de aposentadoria, proveniente da incorporação à remuneração da participante do plano de horas extras prestadas com habitualidade via de sentença judicial, o qual é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189).
5. A pretensão de cobrança de diferenças de contribuição destinadas ao fomento da reserva matemática volvida a fomentar o complemento de aposentaria da participante do plano de previdência privada, proveniente da majoração havida em sua remuneração e, consequentemente, salário de contribuição via sentença judicial, impactando na suplementação devida e demandando a formação de correlato fundo de fomento, não se confunde com a hipótese de cobrança de diferenças de prestação complementar, situação em que a relação é de natureza sucessiva, impactando na prescrição apenas das parcelas vencidas além do prazo quinquenal incidente sobre a espécie.
6. Tratando-se de pretensão de cobrança de parcelas consolidadas e destinadas a subsidiarem a reserva matemática vinculada à participante que frui de benefício previdenciário complementar em razão de ter alcançado majoração em sua remuneração, com repercussão no salário de contribuição e no benefício complementar, a postulação encarta parcela única e o prazo prescricional da postulação, advinda da entidade de previdência privada, começa a fluir no momento em que houve o trânsito em julgado da sentença que assegurara a majoração da remuneração da participante, com os reflexos inerentes, pois a partir de então germinara o direito que a assiste de demandar a formação da correlata reserva matemática, resultando que, aviada a postulação após o decurso do prazo prescricional quinquenal incidente, deve ser pronunciada a prescrição.
7. Tratando-se de contribuições afetadas à participante do plano de previdência complementar, somente pode se cogitar da subsistência de parcelas periódicas se se tratar de situação de regime normal de contribuição mensal a ser revertida à formação da reserva matemática correlata, e, assim, dispondo a espécie sobre complemento de contribuições provenientes de diferenças remuneratórias reconhecidas judicialmente, com impacto no salário de contribuição, o complemento afeto à participante do plano integra parcela única, pois originária de fatos geradores já ocorridos, tanto que a pretensão de cobrança advinda da entidade previdência privada compreende todo o montante compreendido pelos complementos devidos.
8. Aferido que a pretensão de cobrança aviada contempla a recomposição imediata da reserva matemática previdenciária, o termo inicial da prescrição quinquenal incidente à espécie é o dia do aperfeiçoamento do direito à percepção dos acessórios remuneratórios e seus reflexos nas verbas previdenciárias, termo que, tratando-se de direito reconhecido em ambiente judicial, coincide com o trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação correlata, não se prestando a interromper o fluxo prescricional o ajuizamento de interpelação quando já implemento o prazo prescricional, pois inviável se cogitar de interrupção de prazo já implementado.

IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição pronunciada. Fase cognitiva da ação principal extinta, com julgamento do mérito. Unânime.